Tribunal: TJES
Processo: 5031515-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031515-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031515-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: MARIA CONCEICAO MOTTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEQUESTRO RELÂMPAGO. BANCO.
RECORRENTE É APENAS INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE MANTIDA A CONTA RECEBEDORA DOS RECURSOS
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM FACE DA RECORRENTE
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARIA CONCEICAO MOTTA
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, solidariamente, a Requerida PICPAY SERVIÇOS S.A. e BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data, bem como ao pagamento de danos materiais consubstanciados no reembolso do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde 10/07/2024 e juros desde a citação”
.

Em sede recursal (ID 13875702), o recorrente apenas alega que funcionou como intermediador de pagamento, bem como a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13875705).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, o comando sentencial merece parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Registro, inicialmente, que não houve recurso pelo Banco Banestes, sendo que o ora interposto pelo PicPay apenas questiona o fato de ter agido como mero intermediador.

Pois bem. Realmente, não há nenhuma conduta ilícita – ativa ou omissiva – praticada pelo recorrente no caso em tela.

O recorrente é apenas a instituição financeira gerenciadora da conta para onde os recursos subtraídos da autora foram destinados, e, uma vez instada pelo Banco de onde os recursos foram transferidos (Banestes), adotou o protocolo MED, dentro do prazo de 7 (sete) dias conferido pelo Banco Central do Brasil, entidade que atua na regulação do sistema financeiro nacional.

Dessa forma, realmente, não há nenhuma responsabilidade do recorrente no ilícito praticado, tendo praticado todas as posturas que dependiam do mesmo após legitimamente provocado, não respondendo pela inexistência de crédito na conta destinatária do depósito.

A ocorrência de “atividade suspeita” na movimentação de contas bancárias é questão puramente subjetiva, eis que sem a existência de protocolos objetivos criados pela entidade regulatória da atividade dos Bancos, não podem estes fiscalizar e impedir sem justificativa a movimentação financeira de seus clientes, sob pena de descumprirem com os contratos firmados.

Dessa forma, entendo que deve ocorrer o julgamento de improcedência em face da recorrente,

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, apenas, julgar improcedentes os pedidos formulados em face da
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, mantendo inalterada a condenação imposta a corré
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)